Tribunal: TJSP
Processo: 2233165-25.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO - Pretensão à cassação do v.Acórdão proferido no Processo n. 1002201-43.2016.8.26.0565, sob a alegação de violação ao entendimento fixado nas Súmulas Vinculantes 19 e 29, bem como na tese proferida no julgamento do IRDR, por este Egrégio Tribunal de Justiça, referente ao Tema 8 – Adequação do referido Acórdão objeto da Reclamação que declarou a constitucionalidade da Taxa de Coleta,

Ementa:
RECLAMAÇÃO - Pretensão à cassação do v.Acórdão proferido no Processo n. 1002201-43.2016.8.26.0565, sob a alegação de violação ao entendimento fixado nas Súmulas Vinculantes 19 e 29, bem como na tese proferida no julgamento do IRDR, por este Egrégio Tribunal de Justiça, referente ao Tema 8 – Adequação do referido Acórdão objeto da Reclamação que declarou a constitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo da Comarca de São Caetano do Sul, referente ao exercício de 2016 – Perda do objeto – Reclamação prejudicada.